Tribunal: STF
Processo: MS 29572
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO EM PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIIAL DO ESTADO DE GOIÁS. PRECEDENTES. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.